Tribunal: STJ
Processo: 0730810-33.2023.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961173 - DF(2025/0214192-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: ARNALDO BENTO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. Ação de obrigação de fazer em razão de débitos em conta corrente após
revogação de autorização para tais descontos.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: a80368e4-5d2c-4d2a-a843-3f0a74cbf592

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961173 - DF (2025/0214192-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: ARNALDO BENTO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021,
§4o, DO CPC.
1. Ação de obrigação de fazer em razão de débitos em conta corrente após
revogação de autorização para tais descontos.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA
contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera.
obrigação de fazer, ajuizada por ARNALDO BENTO, em face do
Ação:
banco agravante, em razão de débitos em sua conta corrente após revogação de
autorização para tais descontos.
julgou procedente o pedido, para declarar o direito do agravado
Sentença:
de revogar a autorização para débito automático, determinando a suspensão de
débitos em sua conta referente aos contratos de empréstimo e cartão de crédito
indicados; em caso de descumprimento, fixou multa de R$ 5.000,00 por desconto
indevido.
Documento eletrônico VDA53016488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:49
Código de Controle do Documento: ccb705cb-bea7-4c7f-8202-5be0e52c2c1e

negou provimento à apelação interposta pelo autor e deu parcial
Acórdão:
provimento à apelação do réu, para julgar improcentes os pedidos de abstenção de
desconto quanto a certos contratos, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. C ONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS
PRESTAÇÕES EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. CONTRATOS FIRMADOS APÓS
INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO APLICAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. PREVISÃO
DE UMA ÚNICA PRESTAÇÃO. JÁ DESCONTADA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA CERTO E NÃO IRRISÓRIO.
REGRA GERAL.
PARÁGRAFO 2o, CPC. INCIDÊNCIA
ART. 85,
1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte autora quanto à
base de cálculo e ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor
de seu patrono, admite-se a interposição de recurso com vistas a alcançar uma
situação processual mais vantajosa do que aquela estabelecida na sentença, não
havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada
em contrarrazões rejeitada.
2. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o
mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente.
3. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contrato de cartão de
crédito e contrato de novação com previsão de desconto das prestações em conta,
pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título.
4. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de
alterar os juros e a forma de cobrança.
5. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações
descontadas diretamente em folha de pagamento, e não em conta corrente, não se
aplicando a Resolução 4.790.
6. Não se pode pretender cancelar a autorização de desconto em conta concedida em
contrato de antecipação de 13o salário programado para débito em uma única parcela
que já foi descontada.
7. Conforme dispõe o artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, os honorários só podem ser
arbitrados por equidade se o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou se o
valor da causa for muito baixo.
8. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo do autor conhecido e não
provido.
alega violação dos arts. 5o, XXIII e XXXVI, da CF, 104, 113,
Recurso especial:
313, 333, 421, 422 e 586 do CC e 373, I, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Sustenta que: i) deve ser aplicado o princípio da autonomia da vontade em sua
concretização prática, em que as partes possuem ampla autonomia para contratar,
podendo acordar sobre variadas questões, como lhes aprouver, desde que não
proibidas por lei; ii) houve assinatura do contrato originário por partes plenamente
capazes, cientes dos termos do contrato, em conformidade com o princípio da
autonomia privada; iii) a força obrigatória dos contratos deve ser a máxima no
Documento eletrônico VDA53016488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:49
Código de Controle do Documento: ccb705cb-bea7-4c7f-8202-5be0e52c2c1e

âmbito do direito contratual, pois visa garantir a força normativa do princípio
constitucional da segurança jurídica; iv) concluída a convenção, as partes
contratantes ficam sujeitas, em definitivo, às cláusulas contratuais firmadas; v)
diante da autorização prévia do agravado, agiu dentro da legalidade; vi) em nenhum
momento o agravado comprovou os supostos danos que teria sofrido
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pelo agravante, em razão da ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada (inadmissibilidade de recurso especial
fundamentado em violação de dispositivo constitucional; incidência da Súmula 7 do
STJ; e ausência de impugnação de fundamentos do acórdão recorrido suficientes
para manutenção do julgado -
, o que fez incidir o óbice da
Súmula 283/STF)
Súmula 182/STJ.
em suas razões, o agravante limita-se a afirmar que, em
Agravo interno:
seu agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão denegatória
proferida na origem foram devidamente atacados, bem como a defender a
inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 283/STF e do óbice constitucional e do dissídio
jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
porquanto não impugnou, de maneira consistente, os seguintes
Súmula 182/STJ,
óbices: inadmissibilidade de recurso especial fundamentado em violação de
dispositivo constitucional; incidência da Súmula 7 do STJ; e ausência de impugnação
de fundamentos do acórdão recorrido suficientes para manutenção do julgado (
.
Súmula 283/STF)
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão
agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
Documento eletrônico VDA53016488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:49
Código de Controle do Documento: ccb705cb-bea7-4c7f-8202-5be0e52c2c1e

consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art. 1.021,
§1o, do CPC).
De fato, o agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
porquanto não demonstra que os óbices da inadmissibilidade de
Súmula 182/STJ,
recurso especial fundamentado em violação de dispositivo constitucional,
da incidência da Súmula 7 do STJ e da ausência de impugnação de fundamentos do
acórdão recorrido suficientes para manutenção do julgado (Súmula 283/STF)
foram devidamente impugnados no agravo em recurso especial. Limita-se a afirmar
que todos os fundamentos da decisão denegatória proferida na origem foram
devidamente atacados e a defender a inaplicabilidade dos referidos óbices. Não
indica em que parte das razões do agravo em recurso especial o rebatimento foi
efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões do
agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados pelo
Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a afastar
a aplicação da
e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Súmula 182/STJ
Assim, nos termos do
§1o, do CPC, e consoante recente
art. 1.021,
entendimento desta Corte (
Corte Especial, DJe de
,
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo autônomo
impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de não ser
art. 1.021,
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 3% sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA53016488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:49
Código de Controle do Documento: ccb705cb-bea7-4c7f-8202-5be0e52c2c1e

Documento eletrônico VDA53016488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:49
Código de Controle do Documento: ccb705cb-bea7-4c7f-8202-5be0e52c2c1e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.173 / DF
Número Registro: 2025/0214192-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07308103320238070003 7308103320238070003
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO : HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVANTE : ARNALDO BENTO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
AGRAVADO
: ARNALDO BENTO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
AGRAVADO
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO : HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO : HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - SC003780
AGRAVADO
: ARNALDO BENTO
ADVOGADA
: DANIELLY BEATRIZ QUEIROZ DE SOUZA - DF052318
Documento eletrônico VDA54617961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 7645c6a7-fe41-49c9-8c93-faae17db9340

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 7645c6a7-fe41-49c9-8c93-faae17db9340